Tribunal: TJES
Processo: 5015120-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015120-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO KROHLING

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE INDICA MELHORA CLÍNICA, MAS CONDICIONA A SUSPENSÃO DA MEDIDA À MANUTENÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E DA ABSTINÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO LAUDO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Execução que manteve a medida de segurança de tratamento ambulatorial, ao fundamento de não estar cessada a periculosidade, conforme laudo médico-psiquiátrico. A defesa sustenta que o laudo teria atestado a cessação da periculosidade, pleiteando a extinção da medida. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo psiquiátrico-forense juntado aos autos comprova, de forma inequívoca, a cessação da periculosidade do agravante, a justificar a extinção da medida de segurança de tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida de segurança tem duração indeterminada, mas depende da comprovação da cessação da periculosidade mediante perícia médica, respeitado o prazo mínimo de 1 a 3 anos, conforme art. 97, §1º, do Código Penal.

4. A Súmula 527 do STJ estabelece que a medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser compatibilizada com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O laudo psiquiátrico reconhece avanços no estado clínico do paciente, como adesão ao tratamento e ausência de sintomas psicóticos, mas condiciona a eventual cessação da periculosidade à continuidade do acompanhamento ambulatorial e à manutenção da abstinência alcoólica.

6. A expressão “tem condições de ter sua periculosidade cessada” não representa atestado definitivo, mas mera potencialidade dependente de fatores clínicos e sociais ainda em monitoramento.

7. A decisão de manter a medida de segurança e determinar a elaboração de novo laudo em prazo razoável observa a prudência exigida em matéria de saúde mental e a proporcionalidade na execução penal.

8. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que a extinção da medida de segurança exige demonstração inequívoca da cessação da periculosidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da medida de segurança somente se admite quando a cessação da periculosidade é demonstrada de forma clara e inequívoca por laudo médico-psiquiátrico.

2. A manutenção da medida, com determinação de nova perícia em prazo razoável, atende ao princípio da proporcionalidade e assegura o equilíbrio entre a proteção social e os direitos do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII, b; CP, arts. 75 e 97, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-HC 1.008.741, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2025; TJSP, AG-ExPen 0004118-08.2024.8.26.0348, Relª Desª Fátima Vilas Boas Cruz, j. 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015120-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO KROHLING

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ANTONIO PAULO KROHLING
em face da r. decisão de mov. 128.1 (pp. 16, ID 15894333) que, nos autos da Execução Penal, manteve o tratamento ambulatorial do apenado, “
eis
que não cessada a periculosidade do paciente conforme recente laudo médico psiquiátrico
”.

Em suas razões, ao mov. 139.1 da Execução Penal (pp. 29/33, ID 15894333), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o laudo pericial atestou, de forma inequívoca, a possibilidade de cessação da periculosidade do paciente;
(ii)
a avaliação técnica evidenciou sua estabilidade clínica, sua adesão ao tratamento e a ausência de sintomas psicóticos; e
(iii)
a interpretação conferida pelo Juízo da execução e pelo Ministério Público teria distorcido a conclusão pericial, que não teria se limitado a apontar mera redução da periculosidade, mas sim a existência de condições concretas para sua integral cessação.

Contrarrazões, ao mov. 144.1 (pp. 40/43, ID 15894333), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 150.1, pp. 51/53, ID 15894333).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15994415, pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão do Juízo da execução penal que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança de tratamento ambulatorial imposta ao agravante, mesmo diante de laudo psiquiátrico-forense que, segundo a defesa, atestaria a cessação de sua periculosidade.

Sabe-se que o prazo de duração da medida de segurança está disciplinado no art. 97, §1º, do Código Penal, que dispõe: “
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos
”.

Dessa forma, a medida de segurança possui caráter inicialmente indeterminado, permanecendo vigente até que se comprove, por laudo pericial, a cessação da periculosidade do agente, respeitado o prazo mínimo legal.

Aliás, conforme a Súmula 527 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado
”, de modo que, embora indeterminada, a medida não pode se estender indefinidamente, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso vertente, o cerne da questão gravita em torno da interpretação conferida ao laudo psiquiátrico-forense datado de 30 de julho de 2024 (mov. 69.1, ID 15894332). A defesa sustenta uma leitura maximalista da conclusão pericial, interpretando a expressão “
tem condições de ter sua periculosidade cessada
” como um atestado definitivo da desnecessidade da medida.

Contudo, tal interpretação mostra-se isolada e descontextualizada do corpo do próprio laudo, sendo certo que uma análise sistemática e prudente do documento técnico, como a realizada pelo Juízo das execuções e pelo
parquet
em ambas as instâncias, revela um cenário distinto.

De fato, o laudo registra a melhora clínica do agravante, sua adesão ao acompanhamento no CAPS-AD e a ausência de sintomas psicóticos. Todavia, em sua parte conclusiva, o perito, de forma expressa, condiciona a potencial cessação da periculosidade à permanência em acompanhamento ambulatorial e à manutenção da abstinência alcoólica, alertando, inclusive, para o risco de recaídas.

Com efeito, atesta expressamente que “
orientamos que a cessação de periculosidade não significa cura do transtorno, devendo o paciente permanecer em acompanhamento ambulatorial no CAPS-AD e abstêmio de álcool, sendo isso, mais um fato a contribuir para a cessão de periculosidade do mesmo
”.

É dizer, a conclusão pericial não é, e nem poderia ser, uma assertiva categórica e definitiva de cessação.

Muito porque, a expressão “
tem condições de...
” indica uma possibilidade futura, um potencial a ser alcançado, mas que depende intrinsecamente da sustentação de um plano terapêutico e da manutenção de fatores de proteção, cuja estabilidade e solidez só podem ser verificadas com o decurso do tempo e o contínuo monitoramento.

Foi com base neste entendimento que o Juízo de primeiro grau, alinhado ao parecer ministerial, interpretou o laudo técnico de forma sistemática e criteriosa, reconhecendo os avanços terapêuticos do agravante, mas, ao mesmo tempo, constatou, com base na própria literalidade do laudo, que a sustentabilidade desse estado de melhora está condicionada a fatores clínicos e sociais que ainda demandam acompanhamento.

Ainda, determinou “
a elaboração de novo laudo psiquiátrico com o objetivo de aferir o atual estado de saúde mental do indivíduo e avaliar a eventual persistência de sua periculosidade, sendo que a prudência e a segurança jurídica impõem que se aguarde a juntada desse novo exame pericial aos autos
”.

Desta forma, a decisão de manter a medida de segurança e de determinar a realização de novo exame em prazo certo e razoável (seis meses), demonstra notável equilíbrio e conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Em casos análogos, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A decisão agravada está fundamentada em dados concretos que evidenciam a ausência de certeza quanto à cessação da periculosidade do paciente, justificando a continuidade da medida de segurança. 4. Os laudos periciais realizados concluíram que o sentenciado ainda apresenta periculosidade, recomendando tratamento ambulatorial e nova perícia em 12 meses.
5. A extinção da medida de segurança demanda demonstração inequívoca da cessação da periculosidade, o que não foi comprovado no caso.
6. O reexame de provas para alterar a conclusão das instâncias ordinárias é incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento:
1. A medida de segurança somente pode ser extinta quando a cessação da periculosidade restar demonstrada de forma inequívoca.

(STJ; AgRg-EDcl-HC 1.008.741; Proc. 2025/0202061-9; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 02/09/2025; DJE 08/09/2025) – destaquei.

__________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE NO TRATAMENTO AMBULATORIAL. Não acolhimento.
Laudo médico sugerindo a continuidade da medida. De rigor a prorrogação da medida de segurança até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade
. Inteligência dos artigos 97 e 75 do Código Penal. Entendimento firmado pelo c. STF, no sentido de aplicação analógica daquele último às medidas de segurança, o que está em consonância com o artigo 5º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição Federal. Recurso não provido. (...)

(TJSP; AG-ExPen 0004118-08.2024.8.26.0348; Mauá; Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Fátima Vilas Boas Cruz; Julg. 04/10/2024) – destaquei.

Não se vislumbra, assim, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto ao IMPROVIMENTO DO RECURSO.